Tribunal: TJES
Processo: 5019012-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019012-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

AGRAVADO: N. G. S.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. NECESSIDADE DE PLANO DE TRANSIÇÃO INDIVIDUALIZADO. ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ajuizada por menor representado por sua genitora, determinou que a operadora de plano de saúde mantivesse o tratamento terapêutico já em curso em clínica não credenciada, diante do quadro de Transtorno do Espectro Autista (TEA), indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que assegure a continuidade do tratamento de paciente com TEA em clínica não credenciada, até a implementação de plano individualizado de transição para a rede conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A legislação de regência dos planos de saúde veda a interrupção abrupta de tratamentos em andamento, condicionando a substituição de prestadores à equivalência do serviço e à comunicação prévia aos beneficiários.
5. Em se tratando de paciente com Transtorno do Espectro Autista, a alteração imediata da clínica pode comprometer a evolução terapêutica, diante da necessidade de formação gradual de vínculo com os profissionais.
6. A continuidade excepcional do tratamento em clínica particular, mediante reembolso, revela-se medida adequada enquanto não apresentado plano individualizado de transição para prestadores credenciados aptos.
7. Inexiste demonstração de risco de dano grave à operadora, sendo possível eventual ressarcimento, ao passo que a suspensão do tratamento implica risco concreto à saúde e ao desenvolvimento do menor, caracterizando periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a manutenção do tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista em clínica não credenciada, mediante reembolso, quando demonstrada a necessidade de preservação da continuidade terapêutica, até a apresentação e efetiva implementação de plano individualizado de transição para a rede conveniada, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 17; Resolução ANS nº 567/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006753-49.2024.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019012-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - SC44334
AGRAVADO: N. G. S.
Advogado do(a) AGRAVADO: SAULO AZEVEDO SILVA - RJ153548-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
N. G. S.
, representado por sua genitora, determinou que a operadora de saúde mantivesse o tratamento na clínica onde o paciente já realiza suas terapias.

A agravante argumenta, em síntese, que:
i)
não estavam presentes os requisitos para deferimento da tutela, notadamente a relevância da fundamentação;
ii)
que a operadora atendeu às diretrizes da ANS e da legislação, não podendo ser obrigada a custear tratamento em clínica particular se há rede conveniada no local;
iii)
que há rede credenciada ampla e apta para atender as terapias prescritas.

Decisão no ID 16904892 indeferindo o efeito suspensivo.

Nesse momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para ensejar a reforma da decisão, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, como passo a expor.

Acerca da tutela de urgência, o referido dispositivo legal prevê que está será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda a interrupção abrupta de tratamentos em andamento, estabelecendo que o descredenciamento de prestadores somente pode ocorrer mediante substituição por outro equivalente e comunicação prévia aos beneficiários, nos seguintes termos:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 13.003, de 2014)

Neste mesmo caminho também prevê o art. 3º, da Resolução nº 567/2022, da ANS, no sentido de que
é facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência.

Ainda assim, no caso de pacientes com quadro de Transtorno do Espectro Autista - TEA, tenho entendido não ser possível a abrupta alteração da clínica, sendo necessário apresentar
plano individualizado de transição gradativa
para os pacientes cujo quadro de rigidez cognitiva comportamental requer formação gradual de vínculo terapêutico.

Com efeito, entendo necessário permitir, excepcionalmente, a continuidade do tratamento do agravado na clínica particular, mediante reembolso, enquanto não adotadas medidas concretas a ensejar a transição do tratamento para os novos prestadores localizados no mesmo município.

Tal solução, já adotada em outras oportunidades por este Eg. Tribunal, se mostra imprescindível diante do quadro clínico delicado dos beneficiários, em idade tenra, exigindo a formação do vínculo terapêutico com os profissionais a fim de não prejudicar a evolução neuropsicológica. Neste sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. TRANSIÇÃO DE TRATAMENTO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por P.D.M., deferiu parcialmente tutela de urgência. A decisão determinou a continuidade do tratamento de terapias multidisciplinares prescritas para o autor, com reembolso pela agravante, até a apresentação e cumprimento de um plano de transição para clínica credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) verificar a legalidade da exigência de continuidade do tratamento em clínica não credenciada até a implementação do plano de transição. III. RAZÕES DE DECIDIR A ANS obriga a cobertura de terapias indicadas para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme RN-ANS nº 539/2022. A operadora de plano de saúde pode exigir que o tratamento seja realizado em clínica credenciada, desde que disponibilize prestadores aptos para tanto, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A migração abrupta de clínica pode prejudicar o desenvolvimento do menor, justificando a necessidade de um plano de transição para preservar a continuidade do tratamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento até a implementação de um plano de transição, quando houver mudança de prestadores. A operadora de saúde pode exigir a migração para clínica credenciada, desde que os profissionais sejam aptos ao tratamento necessário. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006753-49.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 19/Nov/2024).

Ressalto que a obrigação de manutenção do tratamento na clínica em questão não é de caráter perpétuo, mas a sua alteração pela operadora do plano de saúde depende da apresentação de um plano de transição individualizado para esse paciente, em específico.

Por certo que eventuais embaraços comprovadamente causados pelo beneficiário no processo de elaboração do plano e da efetiva transição podem ser comunicados ao juízo originário, a quem caberá avaliação e adoção das providências pertinentes, inclusive a cessação do ônus de custeio.

Por derradeiro, consigno que não trouxe a parte agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à parte autora, poderia a requerida pleitear os valores dispensados.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o “
periculum in mora”
inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de receber o acompanhamento clínico, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Assim, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adotada pelo juízo originário se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física do infante.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão recorrida.

Custas finais, caso devidas, serão suportadas pelo recorrente, consoante Resolução n° 31/2025 deste Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.